Tribunal: TJDFT
Processo: 0726020-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere dos autos, instado a se manifestar acerca da persistência de seu interesse no exame do recurso, a agravante anuíra com a extinção do agravo na forma proposta pela patrona da parte agravada, ante o falecimento de sua assistida. Diante do exposto e do havido, acolho a manifestação advinda da agravante, por meio da qual esclarecera que não mais persiste seu interesse no exame da pretensão que formulara, como desistência do agravo de instrumento que aviara, HOMOLOGANDO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo ao inconformismo. Custas pela agravante. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Acudida essa diligência, operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator